Tribunal: TCU
Processo: 024.142/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2731/2021-TCU-Plenário Considerando que, por meio do Acórdão 1847/2021-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 4/8/2021, o Tribunal de Contas da União não conheceu de Representação apresentada por Jacoby Fernandes & Reolon Advogados Associados, por não preencher os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, no art. 237, do Regimento Interno/TCU, e/ou no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014. Considerando que, irresignado, o representante opôs Embargos de Declaração contra o aludido Acórdão; Considerando que a documentação inicial foi examinada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog, que registrou que a pretensão do representante não indicava fatos concretos para serem examinados e que se inserissem nas competências desta Corte e que, ao revés, o que pretendia o representante era atribuir interpretações a normas que, em seu entender, deveriam orientar as aquisições por parte da Administração Pública e, ainda, apresentava sugestões para a atuação do TCU, o que também não encontra respaldo nas normas relacionadas a suas competências; Considerando que a Selog registrou, também, que não foram apresentados elementos suficientes, fatos concretos ou indícios, que permitissem o conhecimento e o exame da presente representação, foi esse mais um fundamento para que este Tribunal de Contas da União não conhecesse da Representação; Considerando que, no que tange ao mérito recursal, o objetivo dos embargos é suprir eventuais obscuridades, omissões ou contradições internas à decisão embargada, presentes entre as premissas utilizadas pelo julgador e a conclusão a que chegou e, apenas excepcionalmente, modificá-la. Tal expediente recursal não se presta a discutir teses jurídicas, examinar argumentos novos, tampouco reexaminar argumentos já refutados; Considerando que essa modalidade recursal deve se limitar ao conteúdo da deliberação questionada, para corrigir manifesto equívoco nas partes componentes do julgado, seja por contradições, que podem ser entendidas como proposições entre si inconciliáveis, ou por obscuridades e omissões, que podem decorrer de simples defeito redacional ou da má formulação de conceitos, o que ensejaria a correção da deliberação para esclarecer seu conteúdo; Considerando que o recurso em exame não logrou demonstrar a existência de quaisquer contradições, omissões ou obscuridades, eis que se limitou a contestar a deliberação atacada; Considerando que não observo razão legítima para o representante intervir no processo com amparo no art. 144, § 2o, do Regimento Interno do TCU, combinado com o art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36, de 30/8/1995; razão pela qual indefiro o seu ingresso nos autos como parte interessada, sendo esse mais um fundamento para o não conhecimento dos Embargos de Declaração, haja vista se tratar de faculdade processual exclusiva das partes assim reconhecidas nos autos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 e 278, §2o, do Regimento Interno, em não conhecer destes Embargos de Declaração e em dar ciência desta deliberação ao embargante. 1. Processo TC- Processo 024.142/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (CPF XXX.141.029-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.